Tribunal: STF
Processo: RMS 39713
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Mário Afonso Quinteiro e Maria José Moro Quinteiro contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno, consoante ementa a seguir transcrita: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 



    2. A uníssona jurisprudência do STJ assenta que: "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30/11/2018). 



    3. No caso em foco, infere-se que a pretensão dos impetrantes, ora agravantes, é no sentido de impugnar o mérito do ato judicial impugnado, cujo órgão prolator chegou a tal conclusão diante de seu livre convencimento, com a devida observância da ampla defesa e do contraditório. Logo, não verifica ser teratológica ou absurda a decisão atacada na via mandamental, tampouco a existência de abuso de poder. 



    4. Ademais, também é incabível mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula n. 267/STF, que assim preceitua: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Sob esse ângulo, merece realce o fato de que os impetrantes, ora agravantes, interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão atacado nesta impetração. 



    5. Agravo interno não provido” (doc. 32)



    Os recorrentes interpuseram mandado de segurança contra acórdão do STJ proferido em embargos de declaração no agravo interno em embargos de declaração no AREsp 2.132.942. Naqueles autos, após decisão de indeferimento liminar do writ (doc. 10), foi interposto agravo interno, cuja ementa restou acima transcrita.



    Narram que, na origem, houve a propositura recurso especial em face de acórdão proferido pela 2ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas-MG, nos autos de nº 50004400-06.2018.8.13.0518, que decretou a falência da empresa GM Costa Transportes LTDA. Ocorre que foi negado seguimento ao referido RESP ao fundamento de sua intempestividade. Inadmitido o Recurso Especial, foi apresentado agravo e o recurso foi remetido ao STJ, tendo sido autuado com o número AREsp 2.132.942.



    Na sequência, houve interposição de mandado de segurança em função da lesão que os impetrantes, terceiros prejudicados nos autos de origem, sofreram em razão do ato que considerou o recurso especial intempestivo.



    Defendem, em síntese, que o recurso é tempestivo, e que a ausência de comprovação documental sobre o expediente no âmbito do TJMG no dia 06/09/2021 não tem o condão de transformar um recurso tempestivo em intempestivo. No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade da “decisão judicial que fere direito líquido e certo dos impetrantes, ora recorrentes, ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa e aos recursos inerentes”.



    A União não ofertou contrarrazões ao recurso ordinário (doc. 58). 



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia ajustificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    Os impetrantes buscam rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente